Tribunal: TJDFT
Processo: 0735820-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. REGISTRO DESATUALIZADO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE.
O embargante responde pelos custos financeiros do processo, quando a sua omissão em atualizar o registro do imóvel dá causa à penhora e o embargado não oferece resistência aos embargos.